Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016869-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 081.936.451-70 (PACIENTE), RUBENS GONCALO DOS ANJOS - CPF: 074.177.041-58 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), NEIFE PAZ ALMEIDA GODOES - CPF: 065.296.071-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, RUBENS GONCALO DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – DENUNCIADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REITERAÇÃO CRIMINOSA - CRIME REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES -
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta do delito em tese praticado pelos pacientes, demonstrada pelo
"modus operandi"
empregado, evidencia a periculosidade dos agentes, justificando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

A possibilidade de reiteração criminosa constitui motivo idôneo para a manutenção da prisão provisória dos pacientes, pois visa garantir a ordem pública.

A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016869-38.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, RUBENS GONCALO DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Matheus dos Santos de Almeida e Rubens Gonçalo dos Anjos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão destas em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, do crime de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo/munições.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela primariedade do paciente Matheus e residência fixa, de modo que fazem jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,

Outrossim, aduz que o óbito da vítima não pode, a princípio, ser atribuído à suposta conduta dos pacientes, que sequer tem conhecimento acerca da causa.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 176747653).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 177190673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 180854700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA, RUBENS GONCALO DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade das prisões cautelares dos pacientes, consistente na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
.

Sobressai dos autos, que os pacientes tiveram as prisões preventivas decretada em 15/07/2023 e, posteriormente, denunciados pela suposta prática das condutas descritas no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal
,
consoante narra a inicial acusatória:

“(...)subtraíram, para ambos, aproximadamente R$ 7.000,00 em espécie e algumas mercadorias não identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que resultou na morte da vítima Neife Paz de Almeida Godoes, com 79 anos, conforme laudo de necrópsia que será oportunamente juntado ao feito.

Segundo se apurou, os denunciados acompanhados de, pelo menos, mais 3 (três) pessoas não identificadas, arquitetaram o crime de roubo majorado na Fazenda Canta Galo, a qual o denunciado RUBENS vinha monitorando desde o ano de 2021.

Assim, no dia 13.07.2023, ao anoitecer, os denunciados, conhecedores que a vítima era pessoa idosa, andava com grande quantidade de dinheiro e possuía um veículo S10, foram ao local portando arma de fogo e abordaram a vítima Neife Paz de Almeida Godoes e anunciaram o assalto. Em seguida, os denunciados amarraram as mãos da vítima com uma corda e a colocaram sentada no chão do corredor da residência, sendo que um dos agentes ficou a vigiando sob a mira da arma de fogo e questionando do dinheiro, enquanto os outros foram vasculhar a fazenda.

Durante a restrição da liberdade da vítima, os criminosos subtraíram valores não identificados e mercadorias que estavam na mercearia anexa à fazenda.

Ao longo da ação criminosa, Armando Xavier de Almeida, caseiro da fazenda, retornava para o local quando observou um veículo diferente passando por ele, sendo que ao chegar na fazenda, três agentes se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que ele saltou da motocicleta e correu em direção ao curral, tendo os agentes disparado a arma de fogo em sua direção.

Em seguida, o denunciado RUBENS e mais dois criminosos empreenderam fuga em um veículo Renault/Sandero, de cor prata, enquanto o denunciado MATHEUS saiu correndo e se escondeu no mato.

Nesta ocasião, Armando retornou para a residência, encontrando as coisas todas reviradas e espalhadas pelo chão, não localizando a vítima, momento em que ligou para Ademar de Almeida Godoes, filho da vítima, que acionou a Polícia Militar, sendo que com a chegada dos agentes da lei, realizarem buscas pelo local e encontraram a vítima com as mãos amarradas próximo ao curral,
já sem vida.

Em buscas contínuas pela região e com a ajuda da comunidade da Zona Rural, os policiais conseguiram realizar a prisão em flagrante do denunciado MATHEUS, que informou a localização do denunciado RUBENS, sendo então realizada a prisão em flagrante deste.

Durante busca pessoal no denunciado RUBENS, localizou-se no bolso do seu short 6 (seis) munições calibre 38, conforme auto de apreensão.

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MATHEUS DOS SANTOS DE ALMEIDA pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal; e RUBENS GONÇALO DOS ANJOS pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. (...)”.

O Magistrado singular, decretou as prisões preventivas dos pacientes, visando resguardar a ordem pública,
alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como na reiteração criminosa
, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Segundo consta nas declarações da testemunha ARMANDO: QUE é morador da fazenda desde a adolescência, do qual exercia trabalhos para a vítima e toda família; QUE chegando na fazenda por volta das 20:30h e avistou um carro diferente passando e quando chegou no local, viu que estavam todas as luzes acesas e neste momento 3 homens saíram ao redor da casa falando "PERDEU, PERDEU" e disparou tiros em direção ao depoente, foi quando ele correu em direção ao curral; QUE chegou um carro para busca-los saindo em rumo ignorado; QUE adentrou na casa para procurar a vítima, encontrando tudo "revirado", televisão no sofá, guarda roupas com roupas no chão, documentos espalhados; QUE por não encontrar a vítima, ligou imediatamente para os familiares que acionaram a PM; QUE quando a PM chegou à procura da vítima, o encontraram no chão, já sem vida, com as mãos amarradas em cordas; QUE em busca de vestígios, novamente, verificou que os suspeitos roubaram quantia incerta de dinheiro, tentaram levar uma moto serra na carroceria da caminhonete S10 que pertencia a vítima, porém, não obtiveram êxito por não saberem como ligar o veículo que é diferente dos convencionais; QUE roubaram mercadorias do "bolicho" (mercearia de zona rural) que ficava anexo à fazenda.

Os condutores da abordagem ainda consignaram que: “QUE em continuidade ao boletim de ocorrência 2023.195540 de natureza roubo seguido de morte, onde esta GUPM perdurou as diligencias em busca dos suspeitos do crime praticado, que por volta das 06:40 horas da data de hoje (14/07/2023) familiares da vítima entraram em contato com a polícia militar informando que teriam detido um dos suspeitos, de nome Matheus que participou do crime, sendo identificado como o proprietário do aparelho celular, marca LG, cor vermelha, localizado no local do fato, e que na tela de bloqueio tinha sua foto, sendo reconhecido por populares da comunidade rural, onde o suspeito buscava informações de como sair da comunidade; QUE chegando no local o suspeito encontrava-se detido e amarrado por cordas, sendo o único meio disponível para impedir a fuga do mesmo; QUE em diálogo com o suspeito, certificado do seu direito constitucional de permanecer em silencio, relatou que foi convidado a participar do roubo pela pessoa conhecida por "Vulgo Praeiro" que se encontra cumprindo pena no "presidio Ahmenon", em Várzea Grande sendo este o mandante do crime; QUE o crime foi arquitetado pelo suspeito de nome Rubens, e que também participaram do crime as pessoas de "vulgo tiago", e "vulgo morro"; QUE o veículo utilizado seria um sandero, de cor prata, de propriedade de "Vulgo Tiago" QUE o suspeito Matheus somente conhecia o suspeito Rubens, indicando a residência do mesmo na cidade de Cuiabá; QUE de posse destas informações a GUPM deslocou-se até a cidade de Cuiabá, bairro Amperco, no local indicado pelo suspeito Matheus, sendo possível visualizar a residência indicada, que na parte da frente não possuía muros, e no fundo do quintal foi visualizado uma pessoa com as mesmas características de "Rubens"; QUE Rubens ao perceber a aproximação da GUPM tentou empreender fuga, porem foi detido e realizada a busca pessoal, sendo encontrado no bolso de seu short 6 munições calibre 38; QUE Rubens relatou que o "Vulgo Praiero", foi quem planejou o crime de roubo, e auxiliou com toda a logística, e confirmou sua participação no roubo juntamente com Matheus, Vulgo Tiago e "Vulgo Morro"; QUE os suspeitos foram encaminhados até o 7° bpm para confecção do boletim de ocorrência com uso de algemas por receio de fuga, que ambos os suspeitos encontram-se com lesões pelo corpo decorrentes da fuga do local do roubo, sendo entregues na delegacia para providencias que o caso requer.”

Infere-se, ainda, que eles permaneceram em fuga por várias horas, um deles se escondendo em região de mata (Matheus), e que o suspeito Rubens, inclusive, voltou para a cidade de Cuiabá na companhia de outros suspeitos ainda não identificados.

Prossigo.

(...)

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II), já que há representação da autoridade policial e Ministerial (em relação a ambos) neste sentido (HC n. 590039/STJ): (...).

In casu, o crime supostamente praticado pelos autuados admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime de roubo se mostra devidamente consubstanciada pelos boletins de ocorrência, depoimentos da testemunha e dos condutores da abordagem,
e pelos interrogatórios dos custodiados, sendo que eles inclusive confessaram perante a autoridade policial a prática delitiva
, apenas salientando que não teriam agredido a vítima na ocasião dos fatos, e que desconheciam – até o momento da prisão - a informação de que ela teria falecido.

Outrossim, tenho que está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão da gravidade concreta dos fatos,
sobretudo pelo modus operandi utilizado pelos agentes
durante a suposta prática criminosa, uma vez que eles (na companhia de outros dois suspeitos ainda não identificados) teriam invadido uma fazenda, e então rendido a vítima, um idoso de 79 anos de idade, o amarrando com cordas, e exigido a entrega de bens de valor, mediante emprego de grave ameaça, com uso de armas de fogo. Durante a ação, ainda teriam tentado render um funcionário da fazenda, que conseguiu empreender fuga quando foi abordado. Nesta ocasião, um dos suspeitos ainda teria efetuado disparos contra o caseiro.

Ademais, apesar de se desconhecer as razões que culminaram na morte da vítima, já que o laudo de necropsia ainda está pendente de conclusão, fato é que os autuados atuaram, mesmo que indiretamente, no aludido resultado, ao passo em que submeteram um idoso de quase 80 anos a uma situação de indiscutível pressão psicológica, o amarrando e mantendo sob constante mira de armas de fogo, tudo a elevar, em muito, a gravidade concreto da conduta.

Nesse ponto, Matheus confessou que “ele, Rubens e Vulgo Morro desceram até a fazenda, enquanto "Vulgo Thiago" ficou aguardando dentro do carro, para apoio; e que Rubens chamou pela vítima da seguinte forma: "o de casa, seu Neife", ao passo que a vítima saiu de casa apenas de short, e sem camisa, ocasião em que Vulgo Morro, que portava a arma de fogo, já o abordou por de trás, e apontou a arma na direção da vítima dizendo, "perdeu, perdeu, é um assalto", e
então amarraram as duas mãos dela com uma corda, e a colocaram sentada no chão, em um corredor central da casa; e que enquanto Rubens revistava a casa
, Vulgo Morro, indagava a vítima sobre a onde estava a quantia de dinheiro, apontando a arma em sua direção. Ou seja, a vítima – frisa-se: um idoso de 79 anos! – estava em evidente situação de vulnerabilidade, desarmado (o que podia se verificar facilmente, já que estava apenas de shorts), sendo de todo desnecessária a sua rendição naquelas condições, já que eles estavam em maior número e armados.

Não fosse isso, Matheus ainda consignou em seu interrogatório que “Rubens lhe disse que já estava de olho na fazenda desde o ano de 2021, pois tinha conhecimento que o proprietário era um idoso que tinha costume de andar com grandes quantias em dinheiro, bem como havia um veículo S10 na propriedade; que já tinha tudo planejado, mas ainda faltava a "caneta" e o "cavalo", se referindo a arma de fogo e o veículo; tendo ele garantido para Rubens que conseguiria arrumar a arma e o veículo; e que então entrou em contato com "Vulgo Praeiro", presidiário que se encontra cumprindo pena na penitenciária Ahmenon, em Várzea Grande, e ele foi quem conseguiu a arma, e o veículo para o interrogado praticar o roubo.”

Assim, verifica-se que os dois autuados, moradores de Cuiabá e Acorizal, já vêm premeditando o roubo desde 2021, e teriam escolhido a fazenda da vítima justamente pela vulnerabilidade desta, tendo ainda contado com o auxílio de um reeducando que estaria atualmente recolhido no presídio Ahmenon, de vulgo “Praieiro”, que lhes teria providenciado as armas e o veículo utilizados no crime, tudo a demonstrar a extrema reprovabilidade concreta de suas condutas.

Assim, tais circunstâncias revelam especial audácia e periculosidade na conduta dos autuados, sendo de rigor a decretação de suas segregações cautelares (TJ-MT - HC: 10091760820208110000 MT, Relator: Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2020). (...).

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção dos réus em liberdade causa à sociedade local, sendo que a soltura dos autuados nessas circunstâncias, especialmente diante de resultado tão trágico, divulgado em vários portais de notícias do Estado, e com considerável comoção, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade.

Ademais, acrescem-se aos fundamentos que tornam imprescindível a prisão de Rubens o risco de reiteração delitiva.

Conforme se verifica, ele possui condenação criminal recente, já transitada em julgado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, ocasião em que lhe foi aplicada a pena de 10 anos e 04 meses, e devia estar cumprindo pena em regime fechado, em seu executivo de pena de n. 2000022-76.2022.8.11.0032. Não fosse isso, possui anotações por crimes decorrentes de violência doméstica (ação penal n. 1001541-40.2021.8.11.0032, inquérito n. 1000485- 35.2022.8.11.0032, inquérito policial n. 1003339-05.2020.8.11.0086), além de já ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio (9-91.2019.811.0105) e por violação de domicílio (este último, há apenas 15 dias, e, segundo o boletim de ocorrência respectivo, se deu em situação de fuga da cadeia de Nobres/MT).

A esse respeito saliento, ainda, que a despeito de existência desse último auto de prisão em flagrante constar que esse autuado teria praticado o fato em fuga do trabalho externo, não há nada no executivo de pena desse autuado que mencione essa fuga, nem há qualquer explicação para que estivesse em liberdade mesmo depois de preso por crime praticado naquelas circunstâncias, sendo que naquele autos executivos o autuado consta como estando em regular cumprimento de pena em regime fechado.

Já Matheus também possui passagem enquanto ainda menor, o que indica o risco de reiteração delitiva. (...).

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados Matheus dos Santos de Almeida e Rubens Gonçalo dos Anjos, como forma de garantia da ordem pública”.

Com efeito, consoante registrou o Magistrado, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, tendo em
vista que o crime foi executado em concurso de agentes,
divisão de tarefas,
restrição da liberdade da vítima, disparo de arma de fogo, além de ofender o patrimônio do ofendido de forma considerável, com possível resultado morte da vítima, um idoso de 79 anos de idade, em razão do roubo (ainda em investigação pois o laudo de necropsia pende de conclusão) inclusive foi denunciado por latrocínio.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo que foram imputados aos pacientes.

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que os pacientes se envolvem em fatos criminosos, consoante registrou o Juízo
a quo
, pois frisou que o denunciado
Rubens Gonçalo
é reincidente com sentença condenatória transitada em julgado recente, além de responder por outros delitos.

A mais disso, foi destacado que o paciente
Matheus dos Santos
possui registro de ato infracional, o que também justifica-se a imposição da prisão preventiva, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade dos pacientes, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Assim, não há falar-se em ausência de fundamentação e tampouco a gravidade inerente ao tipo penal, pois esta ressai dos fatos e da conduta dos pacientes que demonstram o
periculum libertatis
, denotando-se a insuficiência das medidas cautelares ao caso.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023